Tribunal: TJMT
Processo: 1027593-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027593-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (AGRAVANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (AGRAVANTE), FERTICANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.534.133/0001-48 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ CAMPONOGARA - CPF: 243.697.640-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS ADICIONAIS. CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, exigindo a distribuição de procedimento autônomo e o recolhimento de custas adicionais, sob o argumento de que o processo principal encontrava-se em fase avançada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em verificar se é cabível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença, sem necessidade de instauração de procedimento autônomo ou recolhimento de novas custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão expressa dos artigos 133 a 137 do CPC, possui natureza incidental e pode ser processada nos próprios autos do processo principal, seja ele de conhecimento, execução ou cumprimento de sentença, observando-se o contraditório.

4. Inexiste previsão legal para o recolhimento de custas processuais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza meramente processual e pode ser regularmente processado nos próprios autos de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.598.188/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2025; TJMT, AI nº 1029761-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024; TJMT, AI nº 1003679-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK e TIANE VIZZOTTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “ação cautelar inominada”, em fase de cumprimento de sentença (Número: 0003113-49.2006.8.11.0040), ajuizado pelos agravantes em desfavor de FERTICANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos e determinou a instauração em procedimento próprio, sob o fundamento de que “
a presente demanda já se encontra em fase avançada
” (cf. id. n° 193820419 – autos de origem).

Insatisfeitos, os agravantes insurgem-se contra essa exigência, argumentando que a própria natureza do IDPJ o vincula diretamente à relação processual originária e que inexiste previsão legal para a exigência de nova distribuição e custas no caso de sua instauração. Destacam, com fundamento no art. 134 do CPC, que a instauração do incidente não representa nova ação, tampouco aditamento de petição inicial, mas mero desdobramento processual admissível em qualquer fase do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, com suspensão parcial dos autos apenas em relação às partes atingidas.

Aduzem que, por não se tratar de uma nova demanda, mas de um instrumento processual inserido na lógica de eficácia da tutela jurisdicional executiva, não se justifica a imposição de custas de distribuição adicionais. Argumentam, ainda, que eventual exigência formal de recolhimento de custas nesse caso contraria não só o Código de Processo Civil, mas também a jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Sob o ângulo da urgência, alegam que o indeferimento do processamento nos autos principais, aliado à exigência de recolhimento de custas adicionais, impõe grave obstáculo à efetivação da tutela executiva, já fragilizada pela inexistência de bens penhoráveis em nome da executada. A postergação da análise do incidente poderá permitir a adoção de medidas de blindagem patrimonial por parte dos sócios da empresa, frustrando de forma definitiva o direito exequendo. Alegam que a demora indevida e o custo adicional são aptos a esvaziar o exercício de um direito já reconhecido judicialmente, em fase avançada de execução, o que consubstancia
periculum in mora
.

Ao final, requerem o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramite nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem a necessidade de novo processo e sem o recolhimento de custas de distribuição e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id nº 307264976).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. id. 310615899).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (cf. id. 317422863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem a necessidade de instauração de procedimento próprio e recolhimento de novas custas.

O recurso merece prosperar.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem determinou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fosse formulado através de procedimento próprio, com o recolhimento das custas relativas à distribuição do incidente, sob o fundamento de que "
o referido pedido não se trata de um aditamento da inicial, pois a presente demanda já se encontra em fase avançada
" (cf. id. n° 193820419).

Sucede que tal entendimento está em dissonância com a jurisprudência dominante, que admite a instauração e o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da ação principal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento de que
"tratando-se de incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida nos próprios autos, sendo desnecessária a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica cuja personalidade foi superada, caracterizando-se possível e suficiente a posterior apresentação de defesa, de forma diferida, para perfectibilizar o contraditório"
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.598.188/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados. Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029761-76 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Quanto à exigência de recolhimento de custas para a instauração do incidente, também não há previsão legal nesse sentido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não constitui uma nova ação, mas sim um procedimento incidental que visa apenas à ampliação subjetiva dos limites da responsabilidade patrimonial, não justificando, portanto, a cobrança de novas custas processuais.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais. Ademais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10036797120248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

Portanto, a exigência de instauração de procedimento próprio e recolhimento de novas custas para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contraria a sistemática processual vigente e impõe ônus indevido à parte, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Por fim, importante registrar que, conforme reconhecido na decisão agravada, o cumprimento de sentença já se encontra em fase avançada e, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de constrição de bens da pessoa jurídica devedora, a desconsideração da personalidade jurídica revela-se medida necessária, senão a única alternativa para viabilizar a satisfação do crédito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença nº 0003113-49.2006.8.11.0040, sem a exigência de recolhimento de novas custas de distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025